Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722812-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. VIABILIDADE DA MEDIDA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Na origem, trata-se de execução de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária emitida em 16.07.2021. 1.1. A sociedade empresária agravante/devedora encontra-se em processo de Recuperação Judicial (autos no 0006137- 12.2018.8.16.0045, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR), com pedido deferido em 12.06.2018. 1.2. Assim, o crédito perseguido pela agravante, porque constituído após o pedido e a homologação do plano de Recuperação Judicial, é extraconcursal e se encontra fora do processo de soerguimento nos termos dos artigos 49 e 67, caput da Lei 11.101/05. 2. A partir da edição da Lei 14.112/2020, que inseriu o § 7o-A no art. 6o da Lei 11.101/05, ainda que o crédito decorrente do título garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos do regime de recuperação judicial, os atos constritivos praticados nos autos da ação de execução que incidam sobre o patrimônio das empresas em recuperação judicial estão sujeitos ao juízo da recuperação judicial, em atenção aos princípios da universalidade e da preservação da empresa. 2.1. A recuperação judicial “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/05), cabendo ao Juízo da recuperação judicial a análise da viabilidade das constrições sobre os bens de empresas que se encontram em recuperação judicial, porquanto dispõe de melhores elementos para avaliar o impacto das constrições sobre as referidas empresas e sobre o plano de recuperação em curso. 3. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem definido que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que já transcorrido o período de suspensão. 3.1. Confira-se: “3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.” (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023). 4. No caso em exame, considerando que o prosseguimento dos atos constritivos pode colocar em risco o cumprimento do plano de recuperação já aprovado pelos credores da agravante, sobretudo quando considerados os vultosos valores perseguidos na origem (R$ 5.908.174,83), a expropriação do imóvel penhorado deve ser suspensa até ser a medida submetida à análise do juízo da recuperação (2a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR) para manifestação quanto às medidas de constrição incidentes no patrimônio de empresa submetida a recuperação judicial. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 49, §§ 3o e 4o, 50 e 59 da Lei no 11.101/2005, sustentando que “em que pese o plano de recuperação obrigar o devedor e todos os credores, titulares de créditos anteriores ao pedido, todavia, trouxe expressamente o termo ‘sem prejuízo das garantias’, de maneira que o crédito decorrente do título garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos do regime de recuperação judicial.” (id 61611229, pág. 4). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 49, §§ 3o e 4o, 50 e 59 da Lei no 11.101/2005, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável. Revela-se oportuna, portanto, a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012